Tribunal: TJPA
Processo: 0801780-16.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801780-16.2023.8.14.0051

APELANTE: BRUNO SILVA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3 (um terço), foi procedida de maneira fundamentada, não merecendo qualquer reparo;

2.

O magistrado, no presente caso, levou em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO SILVA DE MOURA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ressaltando que o apelante opôs Embargos de Declaração em face da pena imposta na terceira fase da dosimetria, tendo os Juízo a quo reconhecido o erro material e julgado procedente o pedido para que na sentença constasse a pena correta de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-a nos demais termos, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria em sua terceira fase, pleiteando o aumento da causa especial de diminuição da pena, sendo esta aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), por não ter havido fundamentação necessária, bem como ter as circunstâncias judiciais sido todas valoradas favoravelmente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 04/02/2023, por volta das 14h20min, na Agrovila Nova Conquista do Chapadão, a 50 km (cinquenta quilômetros) da Comunidade Boa Esperança, em Santarém/PA, BRUNO SILVA DE MOURA e KAIO VINICIUS DE CASTRO VIANA, previamente associados, tinham em depósito, traziam consigo, transportavam, entregavam a consumo, vendiam e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo narrou-se nos autos do inquérito, no dia e horário supracitados, a equipe da Polícia Militar da Comunidade Boa Esperança, na VTR 3510, estava fazendo rondas na Agrovila Nova Conquista do Chapadão, quando recebeu uma ligação telefônica via WhatsApp de outro policial do Serviço de Rádio Patrulha a respeito da suposta prática de tráfico de drogas por parte de duas pessoas ao transportarem substâncias ilícitas no trajeto Santarém/Uruará. A informação recebida detalhou, ainda, que a dupla utilizava o automóvel FIAT MOBI 2021, placa QVT3A53, cor vermelha, para transportar os entorpecentes. Após serem acionados da suspeita, os policiais ficaram atentos com o passar dos carros na estrada do perímetro da Comunidade Chapadão, a fim de identificar o veículo com as características descritas. Ao visualizarem o referido automóvel, iniciaram o acompanhamento e, em seguida, deram sinal de parada, sendo a ordem obedecida e procedida a abordagem. Os ocupantes do veículo foram identificados como BRUNO SILVA DE MOURA e KAIO VINICIUS DE CASTRO VIANA, ora denunciados, e, em seguida, submetidos a revista pessoal. Por conseguinte, procederam-se buscas dentro do veículo, onde foram encontrados 01 (um) pacote de substância entorpecente aparentando ser “maconha” e 01 (um) pacote de substância entorpecente aparentando ser “cocaína”, escondidos por baixo do porta luvas. Ainda no decorrer da abordagem, também foram apreendidos 10 (dez) folhas de cheques de números no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 04 (quatro) folhas de cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 01 (um) aparelho celular da marca REDMI NOTE 8T cor preta, (01) aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX cor branca, e 01 (um) Notebook da marca SAMSUNG modelo NP550XDA com carregador
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia que a causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu grau máximo, alegando para tanto, a falta de fundamentação e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP teriam sido todas valoradas favoravelmente. Referido pleito não merece guarida.

A já citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Analisando os autos, constata-se que a sentença condenatória exarada, com a redução de pena na terceira fase em razão do reconhecimento da causa especial de diminuição, no patamar de 1/3 (um terço), foi devidamente fundamentada, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, não merecendo qualquer reparo.

O juízo singular prolatou na sentença a dosimetria da pena nos seguintes termos:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como desfavorável ao réu
; registra bons antecedentes criminais, sendo isso favorável ao réu; apresenta conduta social neutra sendo isso favorável ao réu; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como neutra; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo neutra.
Assim, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) conforme orientação do STJ, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
.

B -
DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Sem agravantes e sem atenuantes. Todavia, verifico que há uma causa atenuante, o da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, qual seja a confissão espontânea. Desta forma, 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C -
DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena. Todavia, verifico que causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da lei 11.343/2006, reconhecida por este juízo. Por isso, fixo a pena em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

D -
DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
(grifamos)

Outrossim, vale salientar, que o juízo de piso reconheceu o erro material ocorrido, ao fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo julgado procedente os embargos interpostos pela defesa do apelante, para que na sentença a pena

fosse fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-a nos demais termos, procedendo assim corretamente em sua decisão.

Por oportuno, verificou-se que o apelante teve valorada como circunstância desfavorável, pelo juízo do primeiro grau, a culpabilidade do agente, a qual foi devidamente fundamentada, “
eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da quantidade de substância entorpecente apreendida”, o
que

afasta a causa especial de diminuição de seu patamar máximo, não deixando margens para reparos.

O magistrado, na presente situação, levou em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. O próprio sentenciante fundamentou de forma acertada a não aplicação da referida causa de diminuição

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023